Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-10.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004012-10.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANO MATTANA - CPF: 650.297.390-68 (APELADO), BRUNO MARTINS DUARTE ORTIZ - CPF: 008.835.911-54 (ADVOGADO), ANGELA PATRICIA BELI QUOOS MOREIRA - CPF: 050.984.521-55 (ADVOGADO), SIVONEI NARCISA SANTIN - CPF: 385.561.701-53 (ADVOGADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), ALDO NUSS - CPF: 506.533.779-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO CMN. APLICAÇÃO DO LIMITE DE 12% AO ANO
. SENTENÇA MANTIDA
. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em ação monitória fundada em cédula de crédito rural, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para limitar juros remuneratórios a 12% ao ano, afastar encargos considerados indevidos e reconhecer sucumbência recíproca, com constituição de título executivo judicial a ser apurado em liquidação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
se é possível
limitar os juros remuneratórios da cédula de crédito rural pignoratíci
a
em 12% ao ano
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. As cédulas de crédito rural submetem-se a regime jurídico próprio, que atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para fixação das taxas de juros, não se aplicando, de forma automática, o regime geral do art. 406 do CC/2002.

4. Na ausência de fixação expressa pelo órgão regulador, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, conforme orientação consolidada do STJ e do Decreto no 22.626/1933, como mecanismo de contenção de abusividade contratual.

5. A sentença observou corretamente a jurisprudência dominante, inexistindo ilegalidade na limitação dos encargos contratuais ou na exclusão de cobranças
indevidas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. Na ausência de fixação de taxas pelo Conselho Monetário Nacional, os juros remuneratórios em cédulas de crédito rural devem ser limitados a 12% ao ano. 2. O regime jurídico especial das cédulas de crédito rural afasta a aplicação automática do art. 406 do CC/2002 para fins de definição de juros remuneratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 406; CPC,
arts
. 85, §11, e 86,
p.u
.; Decreto no 22.626/1933; Decreto-Lei no 167/1967, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.978.445/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso,
em
ação monitória n.o 1004012-10.2018.8.11.0040, ajuizada em face de ADRIANO MATTANA, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, parcialmente procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial, com determinação de apuração do valor devido em liquidação de sentença.

Na sentença, o Juízo
: a) limitou os juros remuneratórios a 12% ao ano para o
Subcrédito
A da Cédula Rural Pignoratícia original e para o 1o aditivo; b) determinou a capitalização semestral dos juros para todos os contratos, nos meses de junho e dezembro; c) limitou a multa moratória a 2% para todos os contratos; d) excluiu eventual cobrança de comissão de permanência; e
e
) determinou a consideração dos pagamentos efetuados pelo
réu, no total de R$ 173.213,49
, e reconheceu
a sucumbência recíproca, distribuindo custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte.

O apelante
sustenta, em síntese, o equívoco da sentença ao limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano, ao argumento de que, após a vigência do Código Civil de 2002, os juros legais passaram a ser regidos pelo art. 406 do Código Civil, o qual, segundo defende, corresponde à taxa SELIC, de modo que, nas cédulas de crédito, seria admissível a pactuação de juros remuneratórios até o dobro da taxa legal, não subsistindo o limite de 12% ao ano.

Alega, ainda, que, caso acolhida sua insurgência, deve ser afastada a sucumbência recíproca, com a condenação exclusiva do apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula Rural Pignoratícia no 40/00799-5 em 28/09/
2004,
destinada ao custeio de lavoura de soja no município de Tapurah/
MT,
pelo valor total de R$ 343.340,45.

O financiamento foi subdividido em dois
subcréditos
: o
Subcrédito
A, no valor de R$ 144.202,99, com juros remuneratórios de
16,401% ao ano (taxa efetiva de 17,692% a.a.
),
e o
Subcrédito
B, no valor de R$ 199.137,46, com juros de 8,418% ao ano (8,75% a.a. efetiva
),
ambos corrigidos pelo IRP (Índice de Remuneração da Poupança) e capitalizados mensalmente. P

Posteriormente, a dívida foi objeto de renegociações por meio de dois aditivos: o primeiro, em 21/08/2009, no valor de R$ 500.000,00, com taxa de juros de

12,683% a.a.; e o segundo, em 13/04/2011, no valor de R$ 609.180,07, este último prevendo juros de 6,168% ao ano e vencimento final em 25/04/2016.

É sabido que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está pacificado no sentido de que as cédulas de crédito rural, industrial e comercial estão submetidas a regramento próprio que impõe ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados na operação e, caso não o faça, deve-se adotar a limitação de 12% ao ano do Decreto n. 22.626/1933. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ENCARGOS. CDI. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. Ação de embargos à execução.

2. Recurso especial interposto em: 06/07/2021. Concluso ao gabinete em: 20/01/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se é abusiva a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como encargo de cédula de crédito bancário e de cédula de crédito rural, tendo em vista a disposição da Súmula no 176 do STJ.

4. O art.
122
do
Código Civil
determina que são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;
entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes.

5. É firme a jurisprudência deste STJ no sentido de que eventual abusividade deve ser verificada casuisticamente, em função do percentual fixado pela instituição financeira. Precedentes.

6. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie.

7. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto no
22.626
/1933. Precedentes.

8. O art.
5o
do Decreto-Lei no
167
/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN.

9. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto no
22.626
/1933.

10. A mera indexação da CDI em cédulas de crédito rural, não configura abusividade, haja vista que o consignado nesta Corte Superior é que a limitação deve ser de 12% ao ano.

11. Recurso especial provido.

(
REsp n. 1.978.445/RS
, relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 28/10/2022.)

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida observou corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à limitação dos juros remuneratórios em cédulas de crédito rural, não merecendo reforma.

Quanto aos honorários advocatícios, observa-se que a sentença reconheceu a sucumbência recíproca, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, distribuída na proporção de 50% para cada parte.

Diante do
não provimento
do recurso interposto pelo apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a qual deve incidir exclusivamente sobre a parcela de responsabilidade do recorrente vencido, sem alteração da distribuição fixada na origem.

Assim, majora-se a verba honorária em 2% (dois por cento), limitada à quota-parte devida pelo apelante, mantida a sucumbência recíproca nos moldes estabelecidos na
sentença.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026